Tribunal: TJMT
Processo: 1026615-90.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026615-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ELENILDO DE MORAES MONTEIRO - CPF: 033.325.391-40 (AGRAVADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS. CRIME COMUM E CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. DETRAÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE CÔMPUTO INDIVIDUALIZADO DOS PERÍODOS DE CUMPRIMENTO DE PENA. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução
penal

do Ministério Público
contra decisão que indeferiu
o pedido de retificação do cálculo de pena, que pretendia
que
o período de cumprimento de
reprimenda imposta a
crime comum
,
anterior à unificação
,
não fosse computado na pena privativa de liberdade referente à condenação por crime equiparado a hediondo
.

2. Fatos relevantes:
(i)
agravante
que

possui duas condenações: uma por crime de roubo e outra por tráfico de drogas
;
(
ii
)

agravante que cumpriu 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias da pena do crime de roubo antes da unificação;

(
iii
)
existência de dois cálculos de pena com dados divergentes.

3. Requerimentos do recurso:
retificação do
cálculo
de pena
para
computar
o período de cumprimento anterior à unificação das guias exclusivamente
para o crime
de roubo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
determinar se o período de cumprimento de pena referente ao crime comum (roubo majorado), anterior à unificação das guias de execução penal,
deve ser computado de forma individualizada, sem interferir no cálculo da pena do crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O período de prisão cumprido entre 11/04/2015 e junho/2017 refere-se exclusivamente ao delito de roubo majorado,
mostrando-se
inviável sua detração na pena do crime equiparado a hediondo, cuja unificação ocorreu apenas em 16/03/2021.

6.
A análise das informações processuais
em conjunto com os dados contidos no
SEEU
- Sistema Eletrônico de Execução Unificado
demonstra equívoco no cálculo atual, que considera toda a pena cumprida como incidente unicamente sobre o delito equiparado a hediondo.

7.
Necessária a retificação do cálculo para que o período de cumprimento de pena seja contabilizado de forma individualizada, respeitando a cronologia dos fatos e a natureza dos delitos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 111;
CP,
arts
. 76, 157, § 2º,
I
I;
Lei n. 11.343/06, art. 33.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo
Ministério Público

contra a decisão proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal
da Comarca
de
Sinop
,
que
indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena
,
nos autos do executivo n.
0009784-95.2008.8.11.0015
,
instaurado para fiscalização da
reprimenda
imposta a

Elenildo
de Moraes Monteiro
.

O agravante
requer a retificação do cálculo

a fim de que o período do cumprimento de pena por
delito
comum
, anterior à unificação,

não seja computado na pena privativa de liberdade referente à condenação por crime equiparado a hediondo (id. 240344197).

Nas contrarrazões,
a defesa pugnou pelo
desprovimento do recurso
(id.
240348650
).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (
id.
240348651
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id.
249128178
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
Elenildo de Moraes Monteiro
possui contra si duas condenações definitivas referentes à prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado, cuja reprimenda unificada perfaz o montante de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Em consulta ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que o processo executivo foi distribuído no dia 11/11/2008, para a fiscalização da pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a qual foi declarada extinta pelo cumprimento integral, em decisão proferida no dia 16/09/2014.

No dia
08/03/2011
, o agravado foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e colocado em liberdade provisória no dia
12/08/2011
(ação penal n. 0002019-68.2011.8.11.0015).

Contudo, no dia 11/04/2015, o agravado foi preso em flagrante pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II), permanecendo custodiado preventivamente ao longo de toda ação penal (n. 4563-87.2015.8.11.0015), cuja guia definitiva, com a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, aportou aos autos do processo executivo no dia 05/02/2016 (id. 240348652 - Pág. 86).

Realizado o cálculo de liquidação de pena, com a devida detração penal, verificou-se a previsão de progressão regimental para 01/07/2016 (id. 240348652 - Pág. 146-150), data que, após a manifestação do Ministério Público, foi corrigida para 31/01/2016 (id. 240348652 - Pág. 221).

Em decisão proferida no dia 31/05/2016, foi concedido ao agravado a progressão do regime fechado para o semiaberto (id. 240348652 - Pág. 224-229), de modo que foi colocado em liberdade em 01/06/2016 (id. 240348652 - Pág. 234).

Certificou-se nos autos o descumprimento das condições fixadas ao novo regime prisional, notadamente o comparecimento mensal em juízo a partir de junho/2017 (id. 240348652 - Pág. 306).

Com vista dos autos, o Ministério Público requereu a regressão cautelar de regime, ressaltando que, além do descumprimento das condições impostas, havia nova condenação em desfavor do agravado, pelo crime de tráfico de drogas, praticado em 08/03/2011 (autos n. 0002019-68.2011.811.0015), na qual lhe foi imposta a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial mais gravoso (id. 240348652 - Pág. 317).

Nesse cenário, o juiz das execuções penais regrediu cautelarmente o regime prisional imposto ao agravado e determinou a expedição de mandado de prisão (id. 240348652 - Pág. 320).

O agravado foi preso em
16/03/2021
(id. 240348652 - Pág. 325).

Após a audiência de justificação, houve a regressão definitiva do regime, com a perda de 1/6 dos dias remidos ou por remir, e a unificação das guias de execução, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal estabelecendo-se como novo marco para benefícios executórios a data da última prisão, isto é, 16/03/2021 (id. 240348652 - Pág. 355-356).

Em
02/08/2023
, foi concedida a progressão para o regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, e expedido alvará de soltura (id. 240348654).

Com a juntada do relatório da situação processual executória e do atestado de pena atualizado, o Ministério Público manifestou-se no sentido de que o período de
11/04/2015

a

30/06/2017
deveria ser descontado da pena do crime de roubo majorado, objeto da ação penal n. 4563-87.2015.8.11.0015, e não computado da pena hedionda (id. 240348654 - Pág. 30).

Em análise, o Juízo
a quo

indeferiu
o pedido, nestes termos:

“O douto Promotor de Justiça insurgiu-se contra os períodos de desconto de pena cumprida do reeducando, dividindo-os em penas a serem descontadas de crime comum e hediondo.

Contudo, não merece prosperar a argumentação ministerial a respeito da maneira de execução da pena.

Isso porque, é importante frisar que na hipótese de concurso de condenações, todas cominadas pena de reclusão, não há falar em reprimenda mais grave, em razão da natureza do crime praticado, se hediondo ou comum, devendo ser aplicado o critério cronológico na ordem de cumprimento das penas.

Embora o delito hediondo seja considerado de natureza mais grave em relação ao crime comum, se a reprimenda corpórea aplicada para ambos for de reclusão, não há se falar em pena mais grave em razão da natureza do crime praticado.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal, conforme os seguintes julgados:

(...)

Nesse passo, o art. 76 do Código Penal somente é aplicável ao concurso de infrações (art. 69 do CP) quando as penas privativas de liberdade são diferentes, ou seja, detenção e reclusão.

Desse modo, o critério expressamente adotado pelo dispositivo legal acima assinalado concatena à gravidade das penas privativas de liberdade (reclusão e detenção). Assim, havendo mais de uma condenação, com penas diversas, deve ser deflagrada primeiro o cumprimento da pena de reclusão com primazia sobre a detenção, em ordem cronológica, sendo irrelevante se o delito é comum ou hediondo.

Logo, não há se falar em desconto de pena diretamente de crime comum ou hediondo, em razão da não incidência da regra prevista do art. 76 do Código Penal na hipótese dos autos” (seq. 196.1, SEEU).

Nesta instância, o Órgão ministerial postula que o período do cumprimento de pena por crime comum, anterior à unificação, não seja computado na pena privativa de liberdade referente à condenação por crime equiparado a hediondo.

Inicialmente, convém esclarecer que, ao contrário do afirmado na decisão impugnada, o Ministério Público não pretende que a pena imposta ao crime hediondo seja cumprida primeiramente por ser mais grave, mas requer apenas que o tempo de cumprimento de pena para obtenção dos benefícios prisionais seja contabilizado de forma individualizada, considerando a pena cumprida antes da unificação, com a separação dos períodos de penas comuns das hediondas.

No caso, extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória juntado no id. 240348654 - Pág. 20, especificamente no campo “Observações Gerais: Cálculo dos Requisitos Temporais”, que a pena imposta ao agravado na data da unificação foi contabilizada de forma individualizada, veja-se:

Tais informações demonstram que o período de 11/04/2015 a 30/06/2017, isto é, pouco mais de 02 (dois) anos e 01 (um) mês, foi considerado como pena cumprida em relação ao crime comum e não ao delito equiparado a hediondo, persistindo ainda 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de pena a ser cumprida em relação ao delito de roubo.

No entanto, após gerar novo Relatório da Situação Processual Executória, constata-se que o SEEU apresenta cálculo de cumprimento de pena alterado, considerando a pena cumprida integralmente em relação ao delito equiparado a hediondo, veja-se:

Observa-se que no cálculo atual todo o período de pena cumprida incide unicamente em relação ao delito equiparado a hediondo, conforme sustentado pelo Ministério Público em suas razões recursais, enquanto a pena do delito comum aparece “zerada”, ou seja, nem sequer se iniciou o seu cumprimento.

Diante desse cenário, após minuciosa análise dos dados constantes no SEEU, constata-se que todas as informações incluídas nos campos “eventos” e “incidentes” foram inseridas corretamente.

Contudo, buscando compreender o motivo pelo qual o sistema gerou cálculos diferentes, constata-se que a divergência ocorre em razão da seleção da opção “sim” no campo “diminuir detração após o cálculo de progressão”, na aba “informações adicionais”.

De fato, considerando que a pena cumprida entre os dias 11/04/2015 e o mês de junho/2017 referiu-se unicamente ao delito de roubo majorado, já que a reprimenda do delito de tráfico de drogas foi unificada somente em 16/03/2021, inviável operar o desconto sobre a pena imposta ao delito equiparado a hediondo.

Vale dizer que o período de prisão provisória em relação ao delito de tráfico de drogas (08/03/2011 a 12/08/2011) foi corretamente inserido na aba “eventos”, tanto que foi abatido no cálculo colacionado juntado no id. 240348654 - Pág. 20.

Portanto, considerando que a análise conjunta das informações trazidas aos autos e das acessadas no SEEU demonstram que o cálculo de pena está equivocado, razão assiste ao Ministério Público quanto à necessidade da sua retificação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
e
provejo
o recurso interposto pelo Ministério Público para determinar ao Juízo da Execução Penal a elaboração de novo cálculo de pena, descontando-se o período de 11/04/2015 a junho/2017 somente da pena referente ao delito de roubo, nos moldes do cálculo de id 240348654 - Pág. 20.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024